Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715101-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bok Administração e Participações S/A Agravados: Buani e Araújo Comercio de Veículos Ltda Júlio Cesar Buani dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bok Administração e Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0025410-67.1995.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator